Tribunal: STF
Processo: HC 264085
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus  interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.038.134/CE (e-doc.20).



    2. O impetrante alude à inidoneidade da decretação de prisão preventiva do paciente pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza/CE, tendo sido impetrados dois habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo o segundo não conhecido por ser reiteração do primeiro. Da mesma forma atuou a defesa no Superior Tribunal de Justiça, sendo o segundo habeas corpus, ora impugnado, indeferido liminarmente por ser reiteração de impetração anterior, já analisada. 



    3. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão.



    É o relatório.



     Decido.  



    4. A petição inicial foi protocolada desacompanhada da documentação indispensável à análise do pedido. O impetrante, embora seja profissional da advocacia, deixou de juntar aos autos os atos decisórios proferidos nas instâncias antecedentes em que decretada a prisão e mantida por apreciação de habeas corpus pretéritos. 



    5. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.  



Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator